Tribunal: TJSP
Processo: 1046984-08.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

A pessoa jurídica ré, no exercício de serviço público de transporte coletivo de passageiros, responde objetivamente pelo dano causado por seus agentes, independentemente de estes terem agido com dolo ou culpa – Há culpa concorrente da vítima que, ao atravessar fora da faixa de pedestres disponível nas proximidades, opta por atravessar a via em outro local

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

A pessoa jurídica ré, no exercício de serviço público de transporte coletivo de passageiros, responde objetivamente pelo dano causado por seus agentes, independentemente de estes terem agido com dolo ou culpa – Há culpa concorrente da vítima que, ao atravessar fora da faixa de pedestres disponível nas proximidades, opta por atravessar a via em outro local - O dano moral, o qual abrange o estético, decorre das lesões físicas sofridas e sua quantificação deve pautar-se pela razoabilidade – Embora o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao pleiteado não torne recíproca a sucumbência, o mesmo não acontece com o pedido de dano material, se parte ou todo desse pedido é julgado improcedente, fazendo a parte vencedora jus ao recebimento de honorários advocatícios.

Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000755138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046984-08.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA, é apelado/apelante GUARULHOS
TRANSPORTES S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046984-08.2018.8.26.0224
Voto n.o 44.554 – morf
2
Apelação Cível n.o 1046984-08.2018.8.26.0224
Apelantes/Apelados:
Francivaldo Pereira da Silva; Guarulhos
Transportes S.A.
Comarca:
Guarulhos (9a Vara Cível)
Juiz(a):
Artur Pessoa de Melo Morais
VOTO N.o 44.554
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.
A pessoa jurídica ré, no exercício de serviço público de
transporte coletivo de passageiros, responde objetivamente
pelo dano causado por seus agentes, independentemente
de estes terem agido com dolo ou culpa – Há culpa
concorrente da vítima que, ao atravessar fora da faixa de
pedestres disponível nas proximidades, opta por atravessar
a via em outro local - O dano moral, o qual abrange o
estético, decorre das lesões físicas sofridas e sua
quantificação deve pautar-se pela razoabilidade – Embora
o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao
pleiteado não torne recíproca a sucumbência, o mesmo
não acontece com o pedido de dano material, se parte ou
todo desse pedido é julgado improcedente, fazendo a parte
vencedora jus ao recebimento de honorários advocatícios.
Recursos providos em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 148/159, complementada à
fl. 165, julgou procedente, em parte, o pedido para condenar a ré ao
pagamento de dez mil reais por danos morais e vinte mil reais por danos
estéticos, além das verbas sucumbenciais. Apelam o autor (fls. 167/173)
e a ré (fls. 176/187). Contrarrazões a fls. 192/198 e 201/203.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046984-08.2018.8.26.0224
Voto n.o 44.554 – morf
3
O benefício da justiça gratuita já foi concedido
ao autor à fl. 58, sem notícia de revogação. Logo, não há razão de novo
pronunciamento, favorável ao autor, como foi por ele pleiteado em sua
apelação.
Incontroverso o acidente, tendo o ônibus da ré
atropelado o autor, o qual teve, dentre outras lesões, uma perna
amputada.
A pessoa jurídica ré, no exercício de serviço
público de transporte coletivo de passageiros, responde objetivamente
pelo dano causado por seus agentes, independentemente de estes terem
agido com dolo ou culpa, o que importa apenas para assegurar-lhe o
direito de regresso contra o responsável (art. 37, § 6o, da CR). Neste
sentido o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, na Sessão
Plenária de 26 de agosto de 2009, relatado pelo Ministro Ricardo
Lewandowski: “I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-
usuários do serviço, segundo decorre do art. 37,§ 6o, da Constituição Federal. II A
inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano
causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para
estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado” (RE
591.874). Além disso, “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem” (art. 927, parágrafo único, do CC).
Não se há de falar em culpa exclusiva da
vítima. O motorista do ônibus da ré tinha o dever de conduzir o veículo
com a máxima atenção e, ainda que não fosse o autor atravessando a rua,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046984-08.2018.8.26.0224
Voto n.o 44.554 – morf
4
poderia ter colidido com qualquer outro obstáculo na via, inclusive outro
veículo.
Por outro lado, correto o reconhecimento de
culpa concorrente, pois, embora exista a responsabilidade da ré
conforme ao fundamento supra, o autor dispunha de faixa de pedestres
próxima do local do atropelamento; todavia, optou por cruzar a via em
outro local. Não se há de falar que a faixa não existia no momento do
acidente, em 2016, pois, conforme às imagens públicas que se extraem
do site Google Street View, verifica-se que havia a faixa mencionada nos
anos de 2011 e 2018, respectivamente antes e após o acidente.
O dano moral, o qual conforme ao meu
entendimento, já abrange o dano estético, é evidente. O autor sofreu
diversas lesões físicas, além de uma amputação. A quantificação do
dano moral deve pautar-se pela razoabilidade, levando-se em conta o
caráter repressivo de novas ofensas por parte do agressor e o caráter
compensatório
à
vítima,
considerando-se,
ainda,
a
condição
socioeconômica das partes (ver capital social da ré, de quase três
milhões de reais, à fl. 87). Diante de tais fatores, de majorar-se o valor
indenizatório de trinta para quarenta e cinco mil reais, já considerada,
também, a culpa concorrente.
Quanto à repartição da sucumbência, tem
razão, em parte, a ré. O arbitramento do dano moral, o qual já abrange o
estético, não torna recíproca a sucumbência (Súmula 326 do STJ).
Todavia, o pedido de dano material (R$202.304,52), em razão da
suposta redução da capacidade laborativa, multiplicada pela expectativa
de vida do autor, foi julgado improcedente, o que já transitou em
julgado. Logo, são devidos honorários advocatícios à ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046984-08.2018.8.26.0224
Voto n.o 44.554 – morf
5
Por conseguinte, dou provimento, em parte, às
apelações para: (1) majorar o valor indenizatório devido ao autor para a
quantia total de R$45.000,00, com correção monetária conforme à
Tabela Prática desta Corte, desde a data deste acórdão, e incidência de
juros moratórios, estes contados desde o acidente, sendo a alíquota dos
juros de um por cento ao mês; (2) reduzir a condenação da ré quanto ao
pagamento das custas e das despesas processuais para um terço delas,
isentando o autor do pagamento da fração restante, em razão do
benefício da justiça gratuita; (3) condenar o autor ao pagamento de
honorários advocatícios à ré, fixados em dez por cento sobre o valor do
pedido de dano material, suspendendo-se a exigibilidade de tal verba,
enquanto durar o estado de pobreza, mantendo a condenação da ré ao
pagamento de honorários ao advogado do autor, fixados em dez por
cento sobre o valor da condenação, observando-se a base de cálculo ora
majorada.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica